Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. DOSIMETRIA ALTERADA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM E FALTA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando os elementos de convicção dos autos demonstram, de forma robusta, que o réu engajou em atos sexuais com a vítima de 06 (seis) anos de idade, resta configurado o crime de estupro de vulnerável, impondo-se a condenação. 1.2. Como se sabe, a palavra da vítima tem especial relevo e valor probatório destacado em crimes dessa espécie, mormente como no caso dos autos em que as alegações da vítima são firmes e há testemunhas oculares dos abusos sofridos.
2. Quanto menor a vítima, maior a vulnerabilidade física, emocional e psicológica apresentada, o que, por consequência, revela maior reprovabilidade da conduta do agente e maior intensidade do dolo ou grau de culpa. Crianças em tenra idade, especialmente aquelas que se encontram na chamada primeira infância, não possuem recursos mínimos de defesa, discernimento ou compreensão da situação vivenciada, o que as torna alvo fácil de agressões e abusos, especialmente quando o autor do crime se aproveita dessa fragilidade para praticar o delito. Trata-se de cenário que denota elevado desvalor da conduta, autorizando a exasperação da pena com base no art. 59 do Código Penal.
3. É certo que a prática do delito em local que se espera uma maior proteção à criança justifica o aumento de pena. Nada obstante, considerando que na terceira fase houve aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, indicando para tanto o Juízo sentenciante que “o crime foi praticado pelo réu em desfavor de sua vizinha, prevalecendo-se das relações domésticas”, verifica-se que a circunstância indicada já está inserida no mesmo contexto da causa de aumento, pois possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa. Assim, já tendo sido devidamente sopesada resultou em indevido “bis in idem”.
4. Se não há evidências de que o abalo psicológico causado à vítima de estupro ultrapassou o resultado natural previsto para o tipo penal, não se valora negativamente as consequências do crime.
5. Considerando que o réu era vizinho da vítima e cometeu o crime prevalecendo-se das relações domésticas e amizade que mantinha com a família da vítima correta a aplicação da a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP. A norma visa punir com maior rigor os agentes que se utilizam de seus vínculos familiares ou da autoridade sobre a vítima para perpetrarem crimes contra elas.
6. O valor de 1.000,00 (mil reais), fixado a título de indenização mínima por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, se mostra módico diante da gravidade do caso concreto, mesmo que considerada a situação financeira do réu. A quantia fixada a título de dano moral não pode ser meramente simbólica, devendo guardar proporção com a gravidade da conduta ilícita, de modo a desencorajar sua repetição, sem minimizar o sofrimento da vítima ou estimular novas infrações. O valor arbitrado em primeiro grau revela-se ponderado e de acordo com o usualmente fixado pela Jurisprudência, não se vislumbrando o excesso alegado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, reduzindo-se a pena privativa de liberdade imposta.